Tribunal: STF
Processo: Rcl 75863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Moura e Bastos Sociedade de Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 0010526-52.2020.5.03.0184, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral). 



    Moura e Bastos Sociedade de Advogados afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi ajuizada ação trabalhista por Jéssica Macedo Tinoco, tendo sido acolhido o reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação no pagamento das verbas trabalhistas respectivas.  



    A ora reclamante aduz que a parte beneficiária 



    “se tratava de advogada associada, admitida em 01.09.2015 para trabalhar em parceria com o escritório, COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES, sem a presença de quaisquer dos requisitos do vínculo empregatício” (e-doc. 1, p. 3)



    Alega que o acórdão reclamado divergiu frontalmente da jurisprudência sobre o tema, aqui representada pelos arestos proferidos pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos processos já referidos: ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252.” (e-doc. 1, p. 7)



    Argumenta ainda que “conforme se depreende da leitura do acórdão reclamado, que não se está diante de trabalhadora hipossuficiente, mas de advogada, pelo que não se justifica a tutela estatal para a proteção de direitos trabalhistas.” (e-doc. 1, p. 8)



    Defende inexistir vícios ou fraude na celebração do contrato, contudo a autoridade reclamada “em clara afronta ao que decido por esse e. Supremo Tribunal Federal, entendeu que inválida a relação havida entre a interessada e o reclamante, tendo declarado a existência de vínculo de emprego celetista entre as partes.” (e-doc. 1, p. 12)



    Requer, ao fim,   



    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, o acórdão impugnado e a tramitação do processo no 0010526-52.2020.5.03.0184, até a decisão final da presente reclamação;



    (...)



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no Processo nº 0010526-52.2020.5.03.0184, que violou as decisões proferidas por esse e. Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725);” (e-doc. 1, p. 13-14)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Controverte-se, nos autos do Processo nº 0010526-52.2020.5.03.0184, a regularidade do contrato de sociedade firmado por advogada com escritório de advocacia, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas. 



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3), a controvérsia instaurada perante a Justiça Especializada foi assim entendida:    



    “RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES



    Renova a autora pleito de reconhecimento do vínculo empregatício, porquanto presentes todos os pressupostos para caracterização do contrato de trabalho. 



    Argumenta que, a despeito de sua condição formal de advogada associada, "recebia um valor fixo por mês, independentemente do faturamento do escritório ou da produção", e não participava "em processos conforme percentual descrito no contrato de associação", ao passo que "o empregador não juntou qualquer planilha ou prestação de contas sobre honorários e percentuais devidos a Reclamante".



    Pontua que o preposto confessou não saber da efetivação do registro do seu contrato de associação perante a OAB. 



    Aduz que estava submetida a controle de jornada "via planilhas que ela mandava por e-mail aos sócios", o que foi reconhecido pelo preposto. 



    Assinala que "não tinha autonomia para decidir como trabalhar, escolher clientes, teses de defesa, em verdade, cumpria as ordens dos proprietários do Reclamado conforme demonstra as mensagens anexas" e "o dinheiro recebido dos processos era integralmente repassado e transferido conforme determinação dos sócios do escritório em mensagens anexas".



    Diz que a subordinação também é confirmada mediante o preenchimento de documento de avaliação de atividades, sendo que o escritório, segundo declinou o preposto, "administrava a senha de acesso do portal do TJMG das advogadas".



    À análise. 



    Para a configuração da relação empregatícia, indispensável é constatação da presença concomitante dos pressupostos fático-jurídicos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    Afirmou a autora que foi admitida em 05/10/15, para exercer a função de advogada, operando-se a rescisão em 28/02/19, alegando que "inicialmente a Reclamante prestou serviços ao Reclamado via estágio que vigorou de meados do mês de novembro de 2014 até a admissão como advogada" (ID 84c6622, págs. 1/2). 



    Disse que "após tornar-se advogada a Reclamante foi convocada pelos proprietários do escritório, Dr. Christiano Sanzio Bastos (...) e Dr. Glaubher Murilo Demaria Moura (...), para reunião onde os mesmos disseram que diante do bom desempenho no estágio queriam manter a Obreira no quadro de funcionários como advogada, prometendo-lhe remuneração mensal inicial de R$2.000,00" (ID 84c6622, pág. 2)



    Pontuou que seus serviços "incluíam atendimento de clientes, negociação com captadores de ações, prazos processuais, audiências", ressaltando que "não tinha autonomia para decidir como trabalhar, escolher clientes, teses de defesa, em verdade, cumpria as ordens dos proprietários do Reclamado conforme demonstra as mensagens anexas" e "o dinheiro recebido dos processos era integralmente repassado e transferido conforme determinação dos sócios do escritório em mensagens anexas" (ID 84c6622, pág. 4).



    Alegou também que "prestava controle de jornada e controle de clientes via planilhas que ela mandava por e-mail aos sócios", sendo que "ao ser admitia relata a Reclamante que não foi formalizado qualquer contrato entre as partes, todavia, no curso do contrato de trabalho começaram a ocorrer dentro do escritório queixas por parte de colegas que ansiavam ter a CTPS assinada", e "após isso, o sócio do Reclamado, Dr. Glaubher, apresentou as pressas e subitamente, na ante-sala de espera de uma audiência que a Reclamante faria, um suposto contrato de associado e determinou a assinatura da Obreira naquele ato, mesmo sem leitura, alegando que tal contrato seria enviado ao contador do escritório e posteriormente daria cópia para a Obreira, o que nunca foi cumprido" (ID 84c6622, pág. 4).



    A ré confirmou em sua defesa a prestação de serviços como advogada, a partir de 1º/09/15, mas opôs que a autora firmou contrato de associação, restando afastada a configuração do vínculo empregatício, visto que "a demandante atuava para seus clientes e clientes do escritório, e o objetivo do contrato é uma parceria, oferecendo o reclamado sua estrutura administrativa, física e de pessoal para viabilizar a difusão da advocacia de forma ampla" (ID eb1fbe1, págs. 6/7).



    Insistiu que "a reclamante sempre teve autonomia para realizar suas tarefas no escritório, captar clientes e orientá-los, sem a ingerência dos sócios do escritório réu", e, ainda com vistas a afastar a subordinação, aponta que "a reclamante sempre chegava atrasada e nunca sofreu nenhuma punição disciplinar" (ID eb1fbe1, pág. 8).



    A ré adunou ao feito instrumento de "contrato de associação de advogado", datado de 1º/09/15, visando "estabelecer, por prazo indeterminado, regras de convivência, distribuição e rateio de honorários entre a sociedade e a associada, no exercício da advocacia (...) para colaboração recíproca na prestação dos serviços profissionais, bem como para organização do expediente e resultados patrimoniais daí decorrentes, na qualidade de 'Advogada Júnior'" (ID ca4d366)



    A ré confirma em sua defesa, portanto, que a autora prestou serviços como advogada no escritório de setembro de 2015 a fevereiro de 2019, mas, ao opor condição excludente do vínculo empregatício, assumiu o ônus de comprovar que o ajuste consubstancia qualificação jurídica diversa, com supedâneo no art. 373, II, do CPC. 



    A meu ver, no entanto, o vínculo está cabalmente configurado, sendo robustas as provas quanto à qualificação do contrato de trabalho. 



    Demonstro.



    Em seu depoimento, a autora disse o seguinte:



    (...)



    Quanto à formalização do vínculo, a ré não trouxe aos autos a prova de averbação do contrato de associação perante o registro da sociedade no Conselho Seccional da OAB, conforme determina o art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e de acordo com o Provimento 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.



    Nesse ponto, aliás, o preposto tergiversa ao dizer que "a gente fez o contrato de advogado associado com a autora e foi passado para contabilidade fazer o registro do contrato junto à OAB, mas não sei se eles conseguiram fazer esse registro, tenho que confirmar" (grifei) e, em outro trecho, afirmou que "a advogada que trabalhou na mesma época da autora e que tem o contrato de associada registrado na OAB é a Dra. Natália, sendo somente ela" (grifei). 



    A qualificação contratual oposta pela ré de pronto não se encontra devidamente formalizada.



    O pressuposto fático-jurídico da não-eventualidade está cabalmente caracterizado nos autos, não apenas sob o prisma da continuidade/habitualidade/permanência da prestação de serviços no período de setembro/outubro de 2015 a fevereiro de 2019, mas também em face da inserção da autora na atividade normal/precípua do empregador. 



    Afigura-se essencial/nuclear à dinâmica produtiva de escritório de advocacia o plexo de conhecimentos e competências do profissional bacharelado em direito devidamente habilitado (pela OAB) ao exercício do mister.



    No tocante ao interstício prestação de serviços, os recibos de "honorários" juntados denotam o pagamento inicial da parcela em 06/10/15, com referência à competência de setembro de 2015, sendo tal período antecedido pela quitação de valores, pelo menos desde dezembro de 2014, a título de bolsa-estágio (ver IDs 7eebe6a, 94335e0 e 05a98ef). 



    Já, em 15 de março de 2019, consta dos autos o pagamento de duas quantias que somam R$7.000,00 (ID 1e08313), que a autora afirma corresponder ao acerto rescisório (ID 84c6622, pág. 5); e o preposto atesta, nesse mesmo compasso, que "a autora saiu do escritório em fevereiro de 2019".



    A pessoalidade, por sua vez, é imanente à relação de confiança estabelecida entre as partes, tal como se depreende de sua permanência, competindo à autora executar, por si mesma, as atividades afetas ao exercício da função, tal como incumbidas/delegadas pelo escritório.



    Compulsando os autos bem como a prova oral produzida no feito, verifico que a autora não se valia de infraestrutura própria para prestação de serviços, mas atuava, pessoalmente, e com a utilização dos recursos do escritório, nos processos que lhe eram distribuídos, não se fazendo substituir (por pessoas com vínculo particular a ela) nos encargos que lhe eram assinalados. 



    A onerosidade se traduz, no caso, pelo pagamento de salário mensal, inicialmente definido no importe de R$2.000,00, o que é corroborado pelos recibos encartados (IDs 7eebe6a, 94335e0 e 05a98ef), restando configurada a natureza sinalagmática, comutativa e onerosa do vínculo jurídico.



    Os recibos denotam o pagamento de valores fixos, gradativamente incrementados no curso do contrato (ver por exemplo, ajuste inicial de R$2.000,00; fevereiro/2016: R$2.800,00; fevereiro/2017: R$3.200,00; junho/2017: R$3.600,00; maio/2018: R$3.700,00), sendo evidente que tais comprovantes não foram juntados na integralidade para falsear tal percepção. 



    O patamar remuneratório fixo não se compactua com a tese de que a autora percebia contraprestação exclusivamente na forma de honorários advocatícios.



    Em que pese a majoração dos vencimentos durante o contrato, e, independentemente dos resultados de sua atuação, a demandante recebia o valor mensal ajustado, o que torna patente a assunção dos riscos da atividade pelo escritório, sendo o quanto basta para descaracterizar a tese de trabalho advocatício autônomo.



    A tese obstativa fundamentada no instrumento do contrato de associação não se compactua com a realidade laboral.



    Define o instrumento que, pela prestação de serviços, a associada teria direito a uma participação sobre a remuneração auferida pela sociedade, contemplando 3% dos valores recebidos pela sociedade de todos os seus clientes, garantido valor mínimo, além de 30% dos valores efetivamente recebidos de clientes indicados pela associada, acrescido ao percentual decorrente dos serviços por ela prestados (ver cláusula 8ª, ID ca4d366, pág. 2).



    A ré não logrou provar, conforme lhe competia, que ao longo de todo o pacto os honorários apurados de acordo com fórmula definida em contrato não alcançaram a garantia mínima estipulada, de forma a justificar o reiterado pagamento de valores fixos. 



    Os recibos acostados ao feito são genéricos, e sequer mencionam a aludida garantia mínima.



    Competiria à ré, à luz do princípio da aptidão probatória, demonstração cabal de todos os valores mensalmente auferidos pelo escritório a título de honorários, inclusive com a discriminação dos processos e o cálculo de distribuição correspondente entre os sócios e as advogadas associadas, mas desse ônus não se desincumbiu.



    Concessa maxima venia, é constrangedora a titubeante explicação dada pelo preposto, Sr. Glaubher Murilo Demaria Moura, acerca da distribuição dos honorários, sobretudo quando afirma que cabia às próprias advogadas associadas o cálculo/repasse entre si dos honorários advocatícios, como se coubesse às próprias associadas a divisão dos valores (de acordo com a participação percentual de cada uma) e a transferência dos valores remanescentes ao escritório, e, de outra sorte, afirma que "na maior partes das vezes" a garantia mínima não era extrapolada, redundando o pagamento de valores fixos, verbis: "os alvarás caíam na conta das advogadas e era tudo repartido, saía da conta de uma e passava para a conta de outra então era repartido isso; que geralmente o valor dos honorários que eram repassados para o escritório era em decorrência do percentual que era a parte do escritório, sendo que esse percentual repassado não era fixo, não sabendo dizer uma média, porque variava a cada mês; que se fazia o cálculo do que cabia a cada advogada, e repassava também a parte que cabia ao cliente e os honorários as meninas faziam os cálculos e caía na conta de cada uma e o que sobrava era passado para o escritório; que os cálculos eram realizados de acordo com o contrato firmado com o cliente e o que restava de honorários era redistribuído entre elas; que o contrato previa percentual de 3% que as advogadas receberiam do total de honorários do escritório, e a contabilidade fazia os cálculos, e se não atendida essa meta elas recebiam o valor mínimo que estava combinado; que na maior parte das vezes se pagava o valor fixo porque não alcançava o valor mínimo para chegar nos 3%, mas algumas vezes aconteceu de ter valores variáveis quando ocorreram honorários em montante maior" (grifei).



    Esse mesmo tom, flagrantemente inverossímil, aliás, e incompatível com as provas dos autos, foi adotado pela testemunha indicada pela ré, Sra. Paula Assunção de Lourenço, ao apontar, também sem infundir qualquer segurança em suas declarações, no particular, que "a gente recebia de acordo com o tanto de processo que tinha, a gente recebia o valor de acordo com o que recebia no mês, mas quando a gente não recebia esse valor cheio que dava pouco às vezes a gente tinha um valor assim que pagava que era o mínimo né; (...) que o valor que recebia era sempre variável, porque era de acordo com as ações que a gente tinha, mas eram valores próximos; (...) que algumas vezes em relação aos alvarás a depoente passava honorários para ela e o mesmo ocorria com as demais advogadas que repassavam para a depoente, a gente fazia a planilha ali e depois dividia tudo; (...) que não se lembra mas acha que tinha uma tabela que a gente fazia com o que estava recebendo e entrando para a gente receber no final; (...) que 13º salário a gente recebia se tivesse tido um lucro lá dos processos que a gente dividia, o que ocorria apenas quando tinha esse lucro, e quando não tinha a gente não recebia; que a gente costumava apurar juntos esse lucro, o Cristiano e o Glauber a gente deixava as vezes eles fazendo isso, porque a gente ficava muito na parte da audiência e atendimento de cliente, então a gente confiava neles para fazer isso; que o Cristiano e o Glauber apuravam; que esse lucro nunca aconteceu de ser negativo, mas a gente tinha um combinado assim de que se tivesse esse valor negativo a gente recebia esse valor mínimo; que não lembra qual seria o seu valor mínimo, porque tem muito tempo isso já" (grifei e negritei).



    Em 31/08/18, por exemplo, consta da mensagem de ID fca2a6d (pág. 6), que o escritório faria o pagamento, "a título de bonificação", de R$1.000,00 para cada advogada associada, "em decorrência do empenho nesse primeiro semestre", aventando ainda que "estamos, na medida do possível, tentando valorizar todas vocês e reconhecer o trabalho de cada uma". 



    O recibo correspondente a agosto de 2018 discrimina o pagamento de R$1.000,00 a mais nesse mês, de R$3.700,00 para R$4.700,00 (ID 05a98ef, pág. 16).



    A bonificação "em decorrência do empenho", todavia, não constitui parcela compatível com modelo remuneratório pautado no pagamento de honorários, que deveriam variar em estrito compasso com o desempenho/resultado obtido nos processos, evidenciando-se ainda que a verba adicional foi paga sob exclusivo alvedrio dos sócios do escritório. 



    Nesse mesmo aspecto, afigura-se estranho o pagamento de "honorários de gratificação natalina", à exemplo do que se observa em 16/12/16 (ID 7eebe6a, pág. 1), tratando-se de parcela também incongruente com o regime de honorários, e, nesse ponto, permissa venia, não reputo crível o depoimento prestado pela Sra. Paula Assunção de Lourenço de "que 13º salário a gente recebia se tivesse tido um lucro lá dos processos que a gente dividia, o que ocorria apenas quando tinha esse lucro, e quando não tinha a gente não recebia".



    O traço distintivo, por excelência, do contrato de trabalho é a subordinação jurídica, que confere ao empregador o direito potestativo de dirigir a prestação pessoal de serviços, sendo principalmente esse estado de disponibilidade que singulariza o vínculo empregatício das demais relações de trabalho. 



    Pondero, no entanto, que, em se tratando de advogado, a aferição da existência da subordinação deve considerar a mitigação/atenuação desse pressuposto, não sendo necessária a constatação da subordinação em seu conceito clássico, que se traduz no acolhimento integral, involuntário e tenaz das ordens/diretivas do empregador quanto ao modo de prestação de serviços.



    Isso porque se trata de trabalho intelectual, cujo operador detém conhecimento técnico-especializado quanto à prestação de serviços, que é qualificada, por sua própria natureza, pela isenção técnica e independência profissional inerente à advocacia (art. 18 da Lei 8.906/94), sendo mais tênue, em regra, o grau de sujeição/dependência em relação às ordens patronais. 



    Nessas hipóteses, há que se recorrer, sobretudo, à dimensão integrativa da subordinação, pautada pela sua feição objetiva, na qual o obreiro acolhe, estruturalmente, em face de sua inserção no ciclo produtivo do empregador, a dinâmica patronal de organização e funcionamento.



    Tal como demonstrado, a autora utilizava infraestrutura física do escritório para o desenvolvimento de suas atividades, em compasso com a cláusula segundo a qual a "sociedade, visando possibilitar a consecução do objeto da associação, franqueia à associada, além de suas dependências, toda a estrutura administrativa e de pessoal, compreendidos os imóveis, equipamentos técnicos e livros, para que a associada desenvolva sua atividade profissional na esfera judicial, extrajudicial e administrativa, visando a execução dos serviços que lhe sejam atribuídos e para os quais a sociedade tenha sido contratada" (ID ca4d366).



    Não consta do ajuste qualquer tipo de participação da autora no custeio das despesas fixas (infraestrutura física e tecnológica) e variáveis incorridas pelo escritório para viabilizar a prestação dos serviços, arcando a ré com todos os custos inerentes à sua atuação.



    Ademais, o preposto da ré, Sr. Glaubher Murilo Demaria Moura, confessa "que geralmente a autora trabalhava no horário comercial do escritório, que era das 09h00 às 18h00; que a autora mandava as planilhas com os horários prestados, mas como a gente não tinha controle de jornada a gente nem via nem dava atenção para isso não, porque não tinha nenhum controle, mas a autora mandava".



    O trecho comprova que a autora cumpria de horário de trabalho, contemplando o período de funcionamento do escritório, como sendo das 09h00 às 18h00, incumbindo-lhe, inclusive, o encaminhamento aos sócios de planilha com os horários efetivamente praticados. 



    O documento de ID c75d7b1 atesta o encaminhamento da indigitada planilha de controle de jornada ao endereço eletrônico do escritório, referendando a tese de que cabia à autora prestar contas dos horários efetivamente trabalhados.



    Por intermédio de mensagem enviada a grupo de Whatsapp do escritório (e datada de 19/06/18), as advogadas são avisadas de que "temos 5 contrarrazões, 1 RI e 1 AI na lista de pendências, se terminarmos todos até quinta não iremos abrir o escritório na sexta" (ID 46028e6, pág. 10), tratando-se, pois, de condição para gozo de folga estipulada pelos sócios, o que se afigura incompatível com a autonomia que se almeja atribuir às advogadas associadas.



    Ainda nesse ponto, a ré juntou diversas mensagens enviadas por esse mesmo aplicativo em que a autora informa/justifica ocorrências de chegada com atraso ao escritório, à exemplo de 08/11/18, dia no qual a recorrente diz, às 08h51min, que "o trânsito está meio parado por conta da chuva, vou atrasar um pouco" (ver, por exemplo, mensagens de IDs a90c51d), restando clara a submissão da advogada ao cumprimento de horário de trabalho. 



    O fato de o escritório não efetivar descontos ou ainda não aplicar penalidades em face de eventuais atrasos não infirma o controle exercido pelos sócios, no particular.



    Por fim, a autora trouxe ao feito ampla gama de mensagens por meio das quais são concretamente ditadas, pelos sócios do escritório, no dia a dia da prestação de serviços, as tarefas e diligências a serem realizadas, inclusive com referência às teses a serem sustentadas na defesa dos interesses dos clientes. 



    Observa-se a atribuição ad hoc de tarefas à autora em ações/processos sob patrocínio do escritório, inclusive com diretrizes concretas dos posicionamentos a serem defendidos.



    Exemplifico.



    (...)



    Tais exemplos, dentre tantas outras situações retratadas nos autos, demonstram que a autora estava jungida às orientações/ordens emanadas dos sócios do escritório para prestação de serviços e atuação nos feitos que lhe eram distribuídos, restando cabalmente configurada a subordinação jurídica, que avulta no caso da própria condição de dependência da autora, totalmente vinculada às condições de organização/funcionamento fixadas pela ré.



    Não se há falar, portanto, que a autora atribuía caráter organizativo autônomo à execução de sua função de advogada. 



    A implementação dos requisitos constantes dos arts. 2º e 3º da CLT implica imediata incidência do regime tutelar que resguarda o contrato de trabalho, não cabendo cogitar de qualquer possibilidade de renúncia a direitos estabelecidos por normas de ordem pública, que apresentam caráter cogente e indisponível.



    Ante todo o exposto, deve ser reformada a sentença para reconhecer o vínculo empregatício no período de 05/10/15 até a dispensa operada em 28/02/19, envidando-se o retorno dos autos ao MM. Juízo de 1º Grau para julgamento das parcelas consectárias, tal como requeridas na exordial, conforme se entender de direito, sob pena de supressão de instância. Sobrestado o julgamento dos demais tópicos impugnativos objeto de recurso (dano moral e honorários sucumbenciais), competindo à autora reiterá-los, caso queira, após a prolação de nova sentença.” (e-doc. 15, p. 6-21)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:    



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).    



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:    



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a id